Tribunal: TCU
Processo: 027.486/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8932/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.486/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Furtado da Silva (XXX.474.550-XX); Albeneir Machado Ribeiro (XXX.767.810-XX); Catia Aparecida Leite da Silva (XXX.671.640-XX); Claudia Daiane Garcia Molet (XXX.647.160-XX); Daniel Bernardi (XXX.421.080-XX); Ederson Fiss Weber (XXX.942.230-XX); Joseane Jimenez Rojas (XXX.165.310-XX); Leticia Silva Dutra Zimmermann (XXX.691.030-XX); Lui Nornberg (XXX.304.320-XX); Pablo de Chiaro Rosa (XXX.122.010-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.